Tribunal: TJSP
Processo: 2104812-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ÔNUS DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão de primeiro grau que determinou à ré o adiantamento dos honorários periciais, fixados em R$4.000,00. Pretensão da ré à reforma. Cabimento parcial. Impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ÔNUS DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão de primeiro grau que determinou à ré o adiantamento dos honorários periciais, fixados em R$4.000,00. Pretensão da ré à reforma. Cabimento parcial. Impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira – que produziu o documento – o ônus de provar a autenticidade (Tema Repetitivo 1061 do STJ). Inteligência dos arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC. Inversão do ônus probatório que leva consigo o custeio da carga investida, não como dever, mas como simples faculdade, sujeita às consequências processuais advindas da não produção da prova. Precedentes. Por outro lado, necessária a redução dos honorários periciais provisórios para R$3.000,00 (três mil reais). Observância aos parâmetros de complexidade e dificuldade do objeto da perícia; volume de trabalho; tempo despendido para a sua realização; e local em que a prova é efetuada. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários periciais provisórios.